Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72).
2. A devolução da notificação extrajudicial com a informação de “endereço insuficiente” não é o bastante para a caracterização da mora.
3. O descumprimento da ordem de emenda implica no indeferimento da petição inicial, uma vez que a comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária.
4. Negou-se provimento ao recurso.